Tribunal: TJDFT
Processo: 0727065-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727065-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO DOMINGUES DA SILVA AGRAVADO: MICHAEL DOUGLAS SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 199480617 – processo de origem) que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado e de constrição do valor a ser percebido por ele a título de restituição de imposto de renda, no importe de R$ 650,00. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC não é absoluta. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça mitigou tal regra e passou a permitir a penhora de verbas remuneratórias, mesmo para satisfação de créditos sem natureza alimentar, desde que assegurado o mínimo existencial do devedor. Assevera que consta da declaração de imposto de renda do executado despesas médicas e com instruções, razão pela qual a restituição que receberá da Receita Federal possui caráter indenizatório e, consequentemente, pode ser penhorada. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a penhora de 10% da remuneração líquida do executado, bem como do valor de R$ 650,00, referente à restituição de seu imposto de renda. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória concedida, com consequente reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID’s 61037368 e 61037369). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, há verossimilhança nas alegações de possibilidade de penhora dos rendimentos do devedor e do valor a título de restituição de seu imposto de renda. O Código de Processo Civil, de fato, assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” Contudo, tal garantia foi flexibilizada pelo próprio diploma processual (art. 833, §2o, do CPC) e pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que autorizam a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). O cumprimento de sentença é fundado na cobrança de aluguéis em atraso decorrentes de locação residencial que totalizam R$ 3.780,05. Houve diligências em busca de bens do agravado pelos sistemas SISBAJUD (ID 198322537 – processo de origem) e RENAJUD (ID 198322539 – processo de origem), porém sem resultado prático. Segundo declaração de imposto de renda – exercício 2024 (ID 198322540 – processo de origem), o executado é militar do exército e recebeu rendimentos brutos anuais no importe de R$ 42.443,56, o que corresponde a uma média remuneratória bruta mensal de R$ 3.536,13. Tal montante, em uma análise perfunctória, revela rendimentos suficientes para penhora de 10% de seus rendimentos líquidos sem comprometimento da subsistência do executado. Não há, ao menos neste momento processual, demonstração de que referido percentual de penhora comprometerá a privação de seu mínimo existencial. Nesses termos, a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causará onerosidade excessiva ao patrimônio do executado, até porque esta deverá ser feita somente após os descontos obrigatórios, de maneira a compatibilizar a preservação do direito ao mínimo existencial e a efetividade da execução. Da mesma forma, a restituição do imposto de renda se refere a valores pagos a mais pelo contribuinte, os quais podem provir de verba salarial ou de outras rendas, haja vista a multiplicidade de fatos geradores prevista no art. 43 do Código Tributário Nacional. Assim, para que a restituição do imposto de renda esteja abrangida pela impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, é necessária a comprovação de que os valores excedentes são oriundos de ganhos de natureza alimentar do devedor. Precedentes desta 4a Turma: (Acórdão 1769237. Processo n. 07086866520238070000. Rel. Des. Fernando Habibe. Julgado em: 05/10/2023. Publicado em: 26/10/2023) (Acórdão 1734542, 07412218120228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso em exame, não há comprovação de que o valor bloqueado se trata de imposto de renda incidente sobre remuneração do devedor destinado ao seu sustento, além de sua declaração (ID 198322540 – processo de origem) indicar gastos com despesas médicas e de orientação, que podem justificar ao menos parte de sua restituição. Ademais, como já mencionado, a garantia da impenhorabilidade não é absoluta, como o era no regime anterior, e deve ser compatibilizada com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. O perigo de dano também se revela possível tanto na frustração da execução quanto no desaparecimento do valor que o agravado receberá a título de restituição de imposto de renda. Neste quadro, presente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como presente o risco de dano grave, é o caso de se deferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora dos rendimentos do agravado, limitado a 10% de seu valor líquido, deduzidos os descontos compulsórios, até a integralização do débito, bem como a constrição de 50% do valor referente à restituição de seu imposto de renda, com fundamento nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do CPC. A comunicação ao órgão patronal e a operacionalização dos demais atos executivos, inclusive de levantamento dos valores, serão realizados pelo juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)